Tribunal: TJMT
Processo: 1037303-76.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. EDITAL Nº 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT/2022. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO INTEGRAL DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS PARA A ETAPA. EXALTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância"(STJ – 2ª T - RMS 59.202/RJ - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 26/2/2019). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037303-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 024.944.351-10 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1037303-76.2022.8.11.0002.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
CRISTIANE DA SILVA SOUZA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, em síntese, a autora se submeteu ao concurso público Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e foi eliminado na fase de investigação social.

É certo que o referido certame está sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC, conforme o item 1.1 do edital respectivo,
verbis
:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC.

Além disso, há previsão editalícia acerca da interposição de recurso administrativo no portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Dessa forma, configurado o
possível interesse na causa, faz-se necessária a inclusão da Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (FUFMT) no polo passivo
, para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto, o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da ação, tendo em vista a
necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado naquele Juízo
, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Outrossim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao Juízo competente.

Diante do exposto, e, com o devido respeito ao ilustre Relator,
DECLARO, de ofício, a incompetência do Juízo de origem
para processar e julgar a demanda,
anulando a sentença atacada e extinguindo o processo, sem resolução de mérito
, na formado art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2024.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1037303-76.2022.8.11.0002.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
CRISTIANE DA SILVA SOUZA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, em síntese, a autora se submeteu ao concurso público Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e foi eliminado na fase de investigação social.

É certo que o referido certame está sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC, conforme o item 1.1 do edital respectivo,
verbis
:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC.

Além disso, há previsão editalícia acerca da interposição de recurso administrativo no portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Dessa forma, configurado o
possível interesse na causa, faz-se necessária a inclusão da Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (FUFMT) no polo passivo
, para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto, o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da ação, tendo em vista a
necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado naquele Juízo
, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Outrossim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao Juízo competente.

Diante do exposto, e, com o devido respeito ao ilustre Relator,
DECLARO, de ofício, a incompetência do Juízo de origem
para processar e julgar a demanda,
anulando a sentença atacada e extinguindo o processo, sem resolução de mérito
, na formado art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2024.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024